Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Interposto Habeas Corpus contra decisão do Juízo singular que manteve a prisão preventiva do ora paciente decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia.
2. A questão relacionada ao máximo da pena cominada aos delitos, fundamento que esteia o presente writ, não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo singular, de modo que conhecê-la apenas perante o Tribunal importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. 2.1. Se a defesa do paciente não apresentou qualquer argumento nesse sentido perante o juízo natural da causa, não pode inaugurá-la, exclusivamente, no âmbito do juízo ad quem, mormente para viabilizar uma reforma do decisum singular.
3. Decisões singulares, ademais, que estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que justificam a segregação cautelar, os quais já foram ratificados por esta Corte em outro incidente processual.
4. Habeas Corpus não conhecido.